Tribunal: TJSP
Processo: 0006196-15.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Fundamento no art. 621, incs. I e III, do CPP. Condenação pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2o, inc. II, do Código Penal). Pedidos de absolvição por falta de provas quanto a autoria delitiva e em razão da descoberta de novas provas da inocência do condenado.
Materialidade e autoria: provas demonstradas na ação penal, que autorizam a condenação.

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Fundamento no art. 621, incs. I e III, do CPP. Condenação pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2o, inc. II, do Código Penal). Pedidos de absolvição por falta de provas quanto a autoria delitiva e em razão da descoberta de novas provas da inocência do condenado.
Materialidade e autoria: provas demonstradas na ação penal, que autorizam a condenação. Conselho de Sentença reconheceu a materialidade, a autoria, o "animus necandi" e a qualificadora do motivo torpe. Opção dos jurados por uma das correntes de interpretação da prova. Soberania dos Veredictos. Tese de insuficiência probatória afastada no V. Acórdão da apelação.
Revisão Criminal que não se presta como segunda apelação e, por isso, inadmissível o reexame de matéria probatória já exaustivamente debatida no bojo do processo de conhecimento e em sede de apelação.
Ausência de novas provas que demonstrem a inocência do acusado: Necessidade de submissão do depoimento da mencionada testemunha (filha do réu) ao crivo do contraditório e da ampla defesa, por meio de Justificação Criminal. Precedentes.
Ausência de impugnação quanto à pena e regime de cumprimento, pelo que incontroversos.
Concessão da gratuidade judiciária: matéria afeta à competência do MM. Juízo das Execuções Criminais.
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.